Tribunal: TJSP
Processo: 1002214-86.2018.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. Aposentadoria por invalidez. Agente penitenciário. Preliminar de nulidade da sentença afastada. Morte do demandante que foi informada nos autos alguns dias após o passamento. Norma processual que determina a suspensão do processo visa proteger os interesses do falecido. No caso examinado não se divisa prejuízo nenhum ao "de cujos" ou ao espólio. Doutrina que, diante da situação ora

Ementa:
APELAÇÃO. Aposentadoria por invalidez. Agente penitenciário. Preliminar de nulidade da sentença afastada. Morte do demandante que foi informada nos autos alguns dias após o passamento. Norma processual que determina a suspensão do processo visa proteger os interesses do falecido. No caso examinado não se divisa prejuízo nenhum ao "de cujos" ou ao espólio. Doutrina que, diante da situação ora examinada, confere relevo ao princípio da instrumentalidade das formas. Habilitação dos herdeiros já homologada pelo juízo de origem. Nulidade inexistente. Requisitos para aposentadoria preenchidos. Conversão de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para integrais. Cabimento. Laudo pericial realizado em juízo que concluiu pela incapacidade total e permanente para exercer a função. Transtorno psíquico associado ao exercício da função de agente penitenciário. Incidência do Tema 524 do STF. Aplicação, por analogia, do artigo 186 da Lei Federal no 8.112/90. Impossibilidade. A referida norma se aplica somente aos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, e não aos servidores públicos estaduais. Os Estados Federados dispõem de autonomia para organizar seu próprio funcionalismo, e no Estado de São Paulo não há diploma legal que discipline o tema, de modo que não é possível suprir a omissão legislativa paulista por norma editada por outro ente federativo, motivo pelo qual deve ser levada em conta exclusivamente a prova pericial que concluiu pela invalidez permanente do requerente, fazendo jus à concessão da aposentadoria por invalidez, com proventos integrais. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso não provido.